Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENCOMENDA REMETIDA VIA CORREIOS. CIÊNCIA DO CONTEÚDO ILÍCITO DEMONSTRADA PELA PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA CORRETA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas e, demonstrado que os réus tinham ciência do conteúdo ilícito (cocaína) enviado via CORREIOS pelas mensagens trocadas via aplicativo no celular, inviável o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta por ausência de dolo.
2. A expressiva quantidade de droga apreendida (220g), cuja natureza é de alto poder vulnerante como a cocaína, aliada às circunstâncias da sua apreensão, quais sejam, em tráfico interestadual, por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, além das inúmeras mensagens relativas à compra e venda de entorpecentes em apenas 15 dias, revelam a dedicação dos réus à criminalidade, sendo contexto idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o do art. 33, da Lei de Drogas.
3. Recursos conhecidos e não providos.